Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723728-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE COGO CAVALCANTI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVETE COGO CAVALCANT em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário Complementar no 0021860-45.2015.8.07.0007, indeferiu a pretensão da autora à denunciação da lide do Banco do Brasil S.A. Em suas razões recursais, afirma que a denunciação à lide ao Banco do Brasil S.A. é medida impositiva, considerando que o mesmo é patrocinador do plano e antigo empregador da autora, devendo ser responsabilizado pela recomposição de reserva matemática necessária à garantia do benefício almejado. Ressalta que, acaso não haja a integração do Banco do Brasil na demanda, litisconsorte passivo necessário, não será possível a recomposição da reserva matemática deficitária. Destaca que a existência de fato novo (julgamento do Tema 955 pelo STJ) que influencia no mérito do processo trazido à julgamento, permite a intervenção de terceiro após o saneamento do feito, ainda que o agravado não esteja em acordo com o pedido. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a intervenção de terceiro, com a consequente integração do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda, para que responda pela recomposição da reserva matemática, deficitária por sua culpa exclusiva. Junta documentos. Preparo de ID 27563062 e 27563063. Intimada acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados no bojo do agravo de instrumento, a agravante atravessa petição de ID 27942447. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 1. Preliminar– Juntada de Documentos em Sede Recursal Inicialmente, cumpre destacar que o documento “Esclarecimento IV ao Laudo pericial” acostado no bojo do agravo de instrumento (ID 27563061) não foi submetido à análise do Juízo a quo, sendo, pois, inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA RESIDÊNCIA DA INFANTE OU DE QUEM POSSUA SUA GUARDA LEGAL. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1278420, 07140363920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, necessário registrar que o recurso de agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Assim, DEIXO de apreciar o documento juntado nos autos nessa fase recursal. Contudo, considerando que não interfere na conclusão da controvérsia, desnecessário seu desentranhamento. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 78082752, autos de origem): Após o saneamento do feito, o autor denunciou o Banco do Brasil à lide (ID. 66128859). A denunciação à lide, quando formulada pelo autor, deve ser apresentada na petição inicial. Após esse momento, evidencia-se a preclusão. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE BANCO DO BRASIL. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil que "a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131." 02. "Controvérsia resolvida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)". 03. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1210160, 07157628220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE BANCO DO BRASIL. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil que "a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131." 02. "Controvérsia resolvida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)". 03. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1210160, 07157628220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de denunciação à lide formulado pelo autor. Intime-se o perito para manifestar-se sobre as impugnações apresentadas. Prazo de 15 dias. Após, caso não haja requisição de novos esclarecimentos, expeça-se mandado de levantamento ao perito referente aos seus honorários depositados no ID. Num. 38451843 - Pág. 1. Caso sejam informados os dados bancários para a transferência bancária, desde logo, defiro a transferência por meio de ofício. Ao tratar da intervenção de terceiro, o Código de Processo Civil trouxe a denunciação da lide, onde o autor ou réu convoca ao juízo terceira pessoa, que ostenta direito de garantia por derrota na causa. Transcrevo: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A respeito do instituto da denunciação da lide, a doutrina de Ovídio Baptista da Silva esclarece: Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide. (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207.) Tem-se que a denunciação da lide somente pode ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Contudo, sob pena de preclusão do direito, se o denunciante for o autor, a denunciação à lide deve ocorrer na exordial; sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação. Assim dispõe o art. 126, do Código de Processo Civil: Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131. Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Neste cenário, tem-se, no caso, como preclusa e intempestiva a pretensão autoral, haja vista que a autora denunciou o Banco do Brasil à lide após o saneamento do feito. A jurisprudência deste TJDFT é firme neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE BANCO DO BRASIL. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. Existe um momento oportuno para denunciação da lide. Se o denunciante for o autor, tem de denunciar a lide na petição inicial, sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação, conforme preconiza o art. 126 do Código de Processo Civil - CPC. Ultrapassado esse momento processual, dá-se a preclusão da possibilidade de denunciar à lide. 02. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1322238, 07138920220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. 1. A denunciação à lide, quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial e quando proposta pelo réu, na contestação, exceto caso exista de fato novo apto a justificar a alteração desses marcos, o que não ocorreu nos presentes autos. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1291344, 07282532420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ainda que assim não fosse, inexiste, no caso, obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, considerando que relação de direito material (benefício de previdência complementar) havida entre as partes litigantes limita-se a estes, competindo ao Banco do Brasil, na qualidade de patrocinador, tão somente o repasse do montante referente a sua parcela de contribuição oriunda da relação de trabalho, pelo que eventual inclusão deste no polo passivo configura litisconsórcio facultativo, que não foi exercido quando da apresentação da petição inicial. Outro não é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESTADORA E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. A denunciação da lide deve ser promovida nos momentos processuais oportunos, sob pena de preclusão. Quando requerida pelo autor, esta deve constar da petição inicial. E quando requerida pelo réu, deve ocorrer por ocasião da apresentação da contestação. 3. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1226539, 07089615320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Não há que se falar em pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A em relação jurídica de direito material restrita às partes. 4.2. Extrai-se da redação do art. 126 do CPC que não cabe denunciação da lide de terceiro em fase recursal. (...)” (Acórdão n.1154589, 20140111794890APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: 157/160) (destaquei) Ademais, tem-se que recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos não tem o condão de modificar os atos processuais já perpetrados nos processos afetados, salvo por expressa determinação, o que não ocorreu. Assim, diferente do que quer fazer crer a ora agravante, não há que se falar em fato novo a permitir a denunciação à lide, considerando que o REsp 1312736/RS (Tema 955 STJ), julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, não trouxe qualquer alteração fática a permitir a excepcionalidade de uma denunciação após o prazo descrito em lei. Tal julgamento apenas pacificou uma controvérsia legal acerca do tema, não tratando, inclusive, acerca da questão de a entidade patrocinadora integrar a demanda e ser ou não responsável pela recomposição da reserva matemática. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Outro não é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO AUTOR. POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO REALIZADO JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação à lide é espécie de intervenção de terceiros que pode ser "proposta por qualquer das partes" - conforme expresso no artigo 125 do Código de Processo Civil -, não estando, assim, restrita ao réu. Quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial, e, quando pelo réu, junto à contestação, sob pena de preclusão. 2. Caso a denunciação à lide não seja promovida no momento adequado, o direito perseguido deve ser buscado por meio de ação autônoma, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 125 do Código de Processo Civil, ressalvado o caso de denunciação à lide realizada com base em fato superveniente, a qual, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode ser aceita. 3. Inexiste ilegalidade na determinação judicial para impedir a remoção do bem antes do decurso de prazo para purga da mora, porquanto ainda não ocorrida a consolidação da propriedade. 4. O julgamento do Recurso Especial no 1.312.736 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos não pode ser considerado fato superveniente, pois este em nada alterou o contexto fático sob o qual a ação foi proposta, tendo apenas pacificado discussão puramente legal sobre a matéria, a qual contava com tratamento muitas vezes discrepante nos Tribunais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189346, 07084132820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Forte nas razões supra, correta a decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide ao Banco do Brasil S/A. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021 10:57:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador